Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736708-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ORIVALDO ESSER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) o exequente/agravado é carecedor de ação, pois a sentença coletiva se aplica aos mutuários que efetivamente pagaram seus financiamentos com atualização por índice ilegal e ele não comprovou essa quitação, nem que houve cobrança do IPC em março de 1990 (84,32%); 2) o agravado (herdeiro) não tem legitimidade ativa, pois o titular do direito aos expurgos inflacionários já faleceu e não foram adotadas as medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos; 3) não tem legitimidade passiva, pois os créditos rurais foram cedidos à União, sendo ela a única legitimada a responder pelo diferencial do Plano Collor; 4) deve haver o chamamento da União e do Banco Central ao processo em razão do litisconsórcio passivo necessário existente, o que atrai a competência da Justiça Federal; 5) a petição inicial é inepta, pois não foram juntados documentos indispensáveis à propositura do cumprimento individual de sentença coletiva (cópia da cédula de crédito rural, extratos da operação, efetiva comprovação de pagamento integral da CCR e cálculos demonstrando o valor a ser restituído); 6) não se aplica o CDC ao presente caso, pois o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final; 7) a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum (e não por simples cálculos aritméticos), pois há necessidade de se provar fato novo por perícia contábil (identificação de cada mutuário e do respectivo valor devido, além da efetiva quitação do mútuo); 8) há excesso de execução, pois os juros de mora foram calculados a partir da citação na Ação Civil Pública, e não da citação na presente liquidação; 9) considerando que a ação civil pública tramitou na Justiça Federal, a atualização do débito deve se dar pela tabela de correção monetária por ela aplicada (IPCA), com incidência de juros aplicados à caderneta de poupança; 10) não incidem juros remuneratórios, pois a natureza da devolução pleiteada é indenizatória; 11) as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados (no caso, 20 anos), razão pela qual não pode ser exigida do agravante a apresentação dos documentos referentes ao contrato de Cédula Rural objeto da demanda. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida a impugnação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o entendimento dominante neste E. TJDFT é de que não há que se falar em chamamento ao processo da União e do Banco Central nem em litisconsórcio passivo necessário, podendo o agravado propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sendo competente a Justiça Comum Estadual. Nesse sentido: “(...) I. Presente no título judicial como devedor solidário, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para a liquidação e o cumprimento individual de sentença. II. Os beneficiários de sentença condenatória proferida em ação civil pública têm a prerrogativa de demandar judicialmente um, alguns ou todos os condenados, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Por seu próprio escopo e consequências jurídicas, o chamamento ao processo só é compatível com a fase de conhecimento e, por conseguinte, não é admissível na etapa de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. IV. Optando a parte beneficiada pela condenação por requerer a liquidação e o cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, na esteira do que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1335875, 07281889220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o fato de, a princípio, não se aplicar o CDC ao presente caso não afasta a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, nem o dever do agravante de guarda da documentação pertinente, uma vez que a ação originária ainda se encontra em trâmite. Já em relação aos juros de mora, o C. STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). No mesmo sentido: “(...) 9. O § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo, a qual independe da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 10. Considerando que a ação originária ainda se encontra em trâmite, não há como a Instituição Financeira pretender afastar a responsabilidade que recai sobre ela quanto à guarda e exibição dos documentos relacionados àquele processo. 11. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". (...)” (Acórdão 1372608, 07332224820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As demais questões deverão ser dirimidas após a juntada de documentos necessários à realização da perícia contábil. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator